Tribunal: TJMT
Processo: 1008183-25.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008183-25.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SUELENE DA SILVA - CPF: 937.424.791-72 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FATURAS DE CONSUMO E TELAS SISTÊMICAS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

2. A pretensão recursal é a reforma da sentença para majorar os danos morais.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.
Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

A recorrente requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório para R$7.000,00 (sete mil reais).

Em contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação.

A recorrida alega que a recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, juntou aos autos tão somente faturas de consumo, relatórios de chamadas e “
prints”
de telas sistêmicas com informações de pagamento, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa, ou
seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há registro de restrição preexistente.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
quantia esta pleiteada pela Reclamante, que embora fixada em patamar inferior ao usualmente estabelecido por esta Turma Recursal, não caracteriza o enriquecimento indevido da reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das taxas, custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021